Tribunal: TJMT
Processo: 0000042-84.2015.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000042-84.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LIDESLEI MARQUES BERLANDI - CPF: 164.566.988-20 (VÍTIMA), ANDERSON DUARTE CARVALHO - CPF: 004.569.021-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000042-84.2015.8.11.0020

APELANTE: ANDERSON DUARTE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
FURTO QUALIFICADO
[ART. 155, § 4º, I, DO CP] – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL QUE COMPROVAM O ARROMBAMENTO – MAJORAÇÃO INIDÔNEA DA PENA-BASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado no estabelecimento comercial, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior” (AgRg no REsp n. 1.828.250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 27/9/2019).

Fixada a pena em patamar superior a 2 [dois] anos e não excedente a 4 [quatro] anos, o prazo prescricional, antes de transitada em julgado a sentença, é de 8 [oito] anos,
ex vi
do art. 109, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000042-84.2015.8.11.0020

APELANTE: ANDERSON DUARTE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviada por ANDERSON DUARTE CARVALHO, contra sentença que o condenou a cinco (5) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 175 [cento e setenta e cinco] dias-multa —, fixados no patamar mínimo —, em razão da prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP).

Almeja o afastamento da qualificadora e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, pede a minoração da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para redimensionar a pena aplicada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 27/11/2014, ANDERSON DUARTE CARVALHO, após arrombar a porta dos fundos do estabelecimento denominado CASA DE CARNE NENÊ, subtraiu R$ 61,20 [sessenta e um reais e vinte centavos] em espécie e aproximadamente R$ 4.000,00 [quatro mil reais] em roupas, além de um aparelho de monitoramento, avaliado em R$ 500,00 [quinhentos reais].

Preso logo após pela Polícia Militar, ANDERSON informou o local onde havia escondido a mercadoria furtada, que foi recuperada e devolvida à vítima, LIDESLEI MARQUES BERLANDI.

Interrogado pela autoridade policial, o apelante permaneceu em silêncio.

O auto de constatação do local do crime, elaborado por dois peritos
ad hoc
, os Investigadores de Polícia VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA e FITIPPALDI SOARES DE ARAÚJO, constatou que a porta dos fundos do mencionado estabelecimento comercial foi serrada e, em seguida, arrombada, como se observa das fotografias nele anexadas [ID. 68539966].

MAURO SILVA MACEDO, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou em juízo que no dia dos fatos realizavam rondas ostensivas pela cidade naquela madrugada, quando notaram que a CASA DE CARNE NENÊ havia sido arrombada e furtada, e nas proximidades localizaram o réu em atitude suspeita, quando o abordaram e localizaram o dinheiro em seu bolso. Acrescentou que ANDERSON confessou o furto, relatando, ainda, que havia jogado o equipamento de gravação em um terreno baldio e escondido as roupas furtadas.

Interrogado em juízo, ANDERSON confessou a prática do crime, aduzindo ser usuário de entorpecentes e que realizou o crime
“para sustentar seu vício”
, mas que devolveu os objetos que havia furtado. Negou, no entanto, ter arrombado a porta, afirmando que apenas
“desamarrou a corda”
.

Sobreveio a sentença condenatória, que reconheceu a qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que pertine à exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da não realização de
“prova pericial”
, verifico que o
auto de constatação elaborado pela Polícia Civil
está suficientemente instruído com
fotografias
, que permitem concluir, indene de dúvidas, que a casa de carnes foi
arrombada
, mediante a utilização de uma serra, para abertura da porta de ferro,
o que foi confirmado em juízo pela testemunha MAURO
.

Nesse ponto, comungo do entendimento de que a falta de perícia, por si só, não é motivo para se afastar a qualificadora descrita na denúncia [rompimento de obstáculo], pois não se tem como descartar a possibilidade da comprovação da materialidade do crime mediante outros meios — o corpo de delito indireto —, segundo previsão dos arts. 158 c/c o 167, do Código de Processo Penal.

Assim, o exame de corpo de delito, que possui exigência normativa, pode ser produzido de forma direta ou indireta. Exige-se, apenas, a comprovação material do fato, não apenas a formalização do laudo, como pretende a Defensoria Pública. Tanto é verdade que a forma é mitigada pelo art. 167, do CPP, que faculta a sua substituição pela prova testemunhal. Neste sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERITO NA COMARCA. LAUDO INDIRETO. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DA VÍTIMA VULNERÁVEL, EM FACE DO ARROMBAMENTO DE PORTA DE SUA RESIDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE QUE AGUARDE INDEFINIDAMENTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. EVIDÊNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A HIPÓTESE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo,
este Superior Tribunal tem admitido
, em hipóteses peculiares, tais como a ausência de perito na comarca, o
laudo de avaliação indireta do rompimento de obstáculo, devendo as instâncias ordinárias justificar a excepcionalidade com o necessário sopesamento de elementos concretos emanados dos autos
. Precedentes. 2. O Recorrente foi condenado pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo com base unicamente no arcabouço probatório colhido nos autos, tendo em vista que a porta arrombada já havia sido consertada pela vítima - da qual não seria razoável exigir que mantivesse seu patrimônio vulnerável para aguardar, indefinidamente, a realização do laudo direto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" [AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/04/2018, grifei].

[...] 4. O exame de corpo de delito indireto (prova pericial) não se confunde com o exame indireto do art. 167 do CP, que é prova testemunhal. O tribunal de origem asseverou que
a prova pericial (indireta) e as declarações colhidas em juízo demonstravam ter havido o rompimento de obstáculo (prova testemunhal)
. 5. Agravo regimental desprovido" [AgRg no REsp n. 1.726.667/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 31/08/2018, grifei].

No caso vertente, tanto a prova documental [auto de constatação] quanto a testemunhal demonstram, inequivocamente, o rompimento do obstáculo, com a utilização de uma serra para transpor a porta de ferro que guarnece os fundos do estabelecimento comercial.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do crime de furto praticado por ANDERSON.

No que pertine à dosimetria, no entanto, a sentença merece reparo.

Observo que, na primeira fase, o juízo singular negativou apenas os antecedentes do réu, utilizando 4 [quatro] das 5 [cinco] condenações anteriores, transitadas em julgado, para exasperar a pena-base, o que se afigura possível. Nesse sentido:

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade
. [...] (HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

No entanto, o
quantum
de aumento foi exagerado, pois elevou-a de 2 [dois] para 5 [cinco] anos.

Filio-me ao entendimento sedimentado no âmbito da Corte Cidadã, no sentido de que deve ser adotada a fração de
1/6 [um sexto]
para cada circunstância judicial negativa,
verbis
:

[...] Apesar de a legislação brasileira não prever um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena, observadas as peculiaridades do caso concreto;
a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve, em média, seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
; no mesmo sentido em relação à agravante da reincidência, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. [...] (AgRg no HC 552.023/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020 - destaquei).

[...] 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.828.250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 27/9/2019).

Assim, redimensiono a pena-base para 2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 12 [doze] dias-multa.

Mantenho a compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão e, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda, torno-a
definitiva
em
2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
[art. 33, § 3º, do CP].

Por derradeiro, não há se falar em prescrição, pois não decorrido o lapso temporal de 8 [oito] anos, previsto no art. 109, IV, do CP.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de ANDERSON DUARTE CARVALHO,
apenas para redimensionar a pena
pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, I, do CP] para
2 [dois] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 [doze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença combatida, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021